Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-60.2018.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI e MARIA RODRIGUES BESERRA NERI, em face da r. sentença constante do ID no. 5794437. Após a distribuição do recurso, a ré/apelada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA postulou a juntada da cópia do ofício em anexo, expedido pelo Juízo da 4a Vara Empresarial do Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, requerendo a remessa do valor referente ao depósito elisivo promovido na demanda ora em apreço, para o Juízo recuperacional (ID 18275444). Assim, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos autores/apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito dos argumentos e documentos apresentados pela empresa ré no ID 18275444. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora